Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO MANTIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RÉ. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. AGREGAÇÃO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 995 C/C ART. 1.029, §5o). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA. EFETIVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO PENHORADO TORNADO INCONTROVERSO NO EXECUTIVO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DO TRANSCURSO PROCEDIMENTAL ATÉ RESOLUÇÃO DE RECURSO CONSTITUCIONAL INTERPOSTO. CABIMENTO, SALVO SE OFERTADA E PRESTADA A GARANTIA. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CAUÇÃO IDÔNEA. VIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Como cediço, o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, ser-lhe agregado efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 995 e 1.029, §5o).
2. Considerando que a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza a deflagração do cumprimento provisório de sentença, vez que destituído de efeito suspensivo, que, encerrando exceção, demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos, ressoando que, inocorrente a excepcionalidade, o que sobeja é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória (CPC, art. 520).
3. O cumprimento provisório de sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, ressoando que, prestada idônea garantia, o exequente restará habilitado ao levantamento do montante assegurado pelo título judicial, ainda que não definitivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.